Tribunal: STF
Processo: HC 263207
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.895.628/SE, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por crimes previstos no art. 297 do Código Penal e art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, com pena de 10 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 744 dias-multa.



    2. O agravante busca o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e da violação de domicílio, alegando que a abordagem policial e a busca domiciliar foram realizadas sem justa causa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial e a busca domiciliar foram realizadas com justa causa, considerando a denúncia anônima e os comportamentos suspeitos do agravante.



    4. A questão também envolve a análise da possibilidade de revisão criminal com base em alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A abordagem policial foi considerada legítima, pois foi baseada em denúncia anônima específica e comportamentos suspeitos do agravante, com a tentativa de fuga.



    6. A busca domiciliar foi justificada pela fundada suspeita de crime permanente, corroborada pela descoberta de apresentação de documento falso e de mandados de prisão em aberto.



    7. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza a revisão criminal, conforme precedentes do STJ. Como se sabe, a "alteração jurisprudencial que definiu a necessidade de standard probatório objetivo para abordagem pessoal foi o RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022, posterior ao julgado que se pretende rescindir. O mesmo ocorre em relação à mudança jurisprudencial quanto ao ingresso em domicílio, ocasião na qual se passou a exigir prova do consentimento livre e se afastou a justificativa posterior do ingresso, sem justa causa, pela permanência do crime (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021), também é posterior." (AgRg no HC n. 832.501/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo improvido.



    Tese de julgamento: "1. A abordagem policial e a busca domiciliar são legítimas quando baseadas em denúncia anônima específica e comportamentos suspeitos que configuram justa causa. 2. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza a revisão criminal." (doc. 11, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega que “a primeira abordagem realizada pelos policiais não configurou busca pessoal propriamente dita, tendo sido solicitado ao paciente apenas a apresentação de seu documento. O mesmo não se pode dizer, contudo, do ingresso no domicílio do Paciente, que foi totalmente ilegal, tendo em vista que policia já havia identificado que esse era um foragido da justiça e com isso deveriam leva-lo para delegacia e não invadir a sua casa” (doc. 1, p. 10).



    Em seguida, ressalta que “[o] fato de tráfico de drogas ser considerado permanente não autoriza a invasão de uma casa/residência pela polícia, sem mandado judicial, em busca de provas, ainda mais se a notícia-crime é baseada apenas em uma denúncia anônima, a qual sequer há prova de sua existência nos autos. A conduta invalida a prova coletada, comprometendo a todo processo criminal. As ações policiais não obedeceram aos preceitos estabelecidos pela Constituição Federal” (doc. 1, p. 11).



    Ainda, destaca:



    O caso em questão envolve uma situação alarmante em que os limites legais foram ultrapassados pela polícia, resultando em uma invasão de domicílio que se assemelha a uma verdadeira PESCARIA PROBATÓRIA. Isto é, após uma abordagem em uma rua pública, o acusado foi detido pela polícia sob suspeita de envolvimento em atividades ilícitas. No entanto, ao invés de seguir o procedimento padrão de levá-lo para a Delegacia para averiguação, levaram o Réu para sua residência e sem nenhuma investigação e nem autorização judicial adequada, os PM decidiram adentrar sua residência em busca de evidências adicionais, ou seja, cada dia mais a polícia militar que fazer o trabalho da polícia civil, em nítido desrespeito a CF (doc. 1, p. 12).



    Ao final, requer:



    a) O recebimento da presente Ação Constitucional com cópia dos documentos essenciais ao conhecimento do writ, eis que restam sobejamente preenchidos os requisitos legais;



    b) Que seja dado impulso oficial ao feito para que seja ouvido o Ilustre representante do Ministério Público Federal com assento nesta Graduada Corte de Justiça;



    c) Ao final, que seja dado provimento definitivo à presente ordem mandamental, para RECONHECER A ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, e das provas dela decorrentes, inclusive a apreensão de drogas, nos termos do art. 157, caput, e § 1º, do CPP, impondo-se a absolvição do Paciente, nos termos do art. 386, II, do CPP, por ausência de materialidade do delito de tráfico de drogas;



    d) Assim sendo, em caso de negativa do pedido concessão do writ, faça Vossa Excelência a distinção dos casos (distinguishing) ou superação do entendimento (overruling), com fundamento no Art. 315, § 2º, VI do CPP, e no Art. 927 do CPC, dos precedentes citados neste HC;



    e) Por fim, pugna pela CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM, evitando-se, assim, a prejudicialidade do feito de alguma das hipóteses do art. 659 do CPP (doc. 1, pp. 14-15).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Consta dos autos que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 11/5/2021. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Quanto à tese veiculada nesta impetração, o STJ limitou-se a expor os seguintes fundamentos:



    O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito.



    Inicialmente, registre-se que se trata de revisão criminal de condenação transitada em julgado em 11 de maio de 2021, pela prática dos crimes do artigo 297 do Código Penal e artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, com pena fixada em 10 (dez) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 744 (setecentos e quarenta e quatro) dias-multa.



    Nesta oportunidade, o agravante pretende o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e à violação de domicílio.



    Sobre os temas, a instância anterior assim se manifestou (e-STJ, fls. 1285-1309):



    “Na hipótese, o revisionando busca a absolvição amparada na declaração de nulidade da sua abordagem policial na via pública que progrediu para a busca domiciliar e apreensão de entorpecentes e apetrechos. Infere-se do caderno probatório que a guarnição policial fazia patrulhamento na localidade Alto da Jaqueira, Cidade Nova, Aracaju/SE, quando foi informada que tinha um cidadão foragido traficando na região. No transcurso das rondas, os policiais depararam-se com o revisionando e realizaram a abordagem pessoal, momento em que ele informou aos policiais o nome de ‘Alexandre Alves Barbosa’ e apresentou carteira de identidade com sua fotografia. De posse do documento de identificação, os policiais foram consultar os dados do revisionando, via CIOSP, oportunidade que empreendeu fuga, mas acabou caindo e detido pela equipe policial. Em seguida, os policiais levaram o revisionando para sua residência e, chegando ao local, a companheira declarou seu nome verdadeiro. Diante de tal informação, os policiais constataram, via CIOSP, a existência de mandados de prisão expedidos em seu desfavor pendentes de cumprimento.



    Ato contínuo, a guarnição procedeu a busca domiciliar e encontrou drogas e apetrechos, além do documento de identificação falsificado em nome de ‘Alexandre Alves Barbosa’ com sua fotografia já em poder da polícia, tudo em consonância com o Auto de exibição e Apreensão (fls. 10/11) transcrito na sentença.



    Vejamos: ‘1kg (um quilograma) de crack; 88g (oitenta e oito gramas) de cocaína; 1 (uma) cédula de identidade em nome de Alexandre Alves Barbosa, mas com a foto do denunciado; 4 (quatro) facas; 1 (um) alicate; 4 (quatro) cadernetas de anotações; 2 (duas) balanças de precisão; 2 (dois aparelhos telefônicos; 1 (uma) maquineta de cartão; 1 (um) rolo de papel alumínio; 1 (um) rolo de papel-filme; 2 (dois) pacotes de bicarbonato de sódio; 1 (um ) pacote de embalagens; 1 (um) pote contendo cápsulas com substância branca; 1 (um) rolo de adesivo; e o valor de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais) em dinheiro.’



    Observa-se que o ato inicial da equipe policial se restringiu a uma abordagem policial, instituto esse diverso da busca pessoal. Apesar de serem métodos adotados pelos agentes policiais que se caracterizam como atos administrativos, independendo da anuência do cidadão para concretização, representam uma exteriorização do chamado poder de polícia estatal, adotado em favor da coletividade e do interesse público, na forma do disposto no artigo 78 do Código de Trânsito Nacional:



    [...]



    Frise-se que o revisionando, tanto na fase policial, quanto na instrução processual, não narrou qualquer coação dos agentes de segurança na abordagem policial ou mesmo citou a existência de alguma revista em seu corpo ou pertences. Por outro lado, em audiência, confessou toda a empreitada criminosa, tanto assim que foi beneficiado com a dita atenuante na dosimetria da pena. Desse modo, se a polícia realiza abordagem de transeunte em via pública solicitando documento de identificação e, na sequência, busca verificar os dados apresentados, não há qualquer ilegalidade na referida diligência, ficando essa no campo da atividade preventiva e ostensiva da polícia para preservar a ordem pública, conforme a intelecção do artigo 144 da Constituição Federal. Válida a transcrição das palavras do Ministro Ribeiro Dantas, no habeas corpus nº 385.110/SC, Quinta Turma, DJe 14/6/2017: ‘Ademais, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.’



    [...]



    Consubstanciado na moldura fática existente, legítima a abordagem policial do revisionando que exibiu documento de identificação falso e, ao perceber que a guarnição consultaria os dados via CIOSP, empreendeu fuga, mas foi contido pelos agentes de segurança. Ainda que se considerasse a diligência como busca pessoal, o que não houve, presente a fundada suspeita exigida no artigo 244 do Código de Processo Penal para legitimar a atividade policial, como bem analisou o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:



    ‘(...) Deveras, no caso concreto em estudo, nota-se que os policiais abordaram o suspeito após receberem informação detalhada e concatenada no sentido de que o autor era foragido da justiça e estava praticando o crime de tráfico de drogas na região. Ressalte-se que, durante a abordagem, o investigado, ao ser questionado pelos policiais, forneceu nome falso e, enquanto os militares consultavam o CIOSP, tentou empreender fuga correndo, alimentando, ainda mais, a desconfiança já existente pelos agentes, que o contiveram e o levaram para a sua residência, único local onde foi possível identificar a sua verdadeira identidade e encontrar os entorpecentes de sua propriedade. Tal cenário foi destacado nos seguintes trechos da sentença condenatória (p. 298 da ação penal):



    ‘Com efeito, a testemunha Josimar das Virgens dos Santos, policial militar, sobre o dia dos fatos, contou que ele e sua equipe estavam realizando patrulhamento de rotina e receberam a informação de um cidadão que era foragido da justiça e estava traficando na região. Narrou que quando chegaram no local com a viatura, depararam-se com o acusado de pronto, mas que, como não o conheciam, não sabiam que se tratava do indivíduo informado. Continuou relatando que, de qualquer modo, ao abordarem o réu, ele inicialmente deu um outro nome, que não era o seu. Afirmou que a equipe decidiu verificar os dados fornecidos pelo réu junto ao CIOSP e, nesse momento, o acusado tentou correr para empreender fuga, mas acabou caindo, sendo detido logo em seguida. Explicou que, depois, o acusado foi levado até a sua residência e que, lá chegando, uma mulher que parecia ser parceira nome dele. Assim, realizaram consulta no CIOSP e constataram a existência de mandados de prisão expedidos em seu desfavor. Disse que foram realizadas buscas no imóvel do acusado, de modo que a droga apreendida foi localizada no hack da casa do réu, lembrando se tratar uma porção maior de crack e uma outra porção de cocaína. Confirmou que dentro da residência também foram encontrados diversos instrumentos utilizados na atividade de comércio de entorpecentes, bem como um documento falso contendo a foto do réu, mas com um nome diferente. Todavia, respondeu que não se recorda se tratar do mesmo nome fornecido pelo denunciado quando o abordaram.’



    Nesse contexto, a busca pessoal e domiciliar não foi realizada apenas com base em elementos subjetivos, havendo fundada suspeita para a abordagem. Primeiro, o revisionando, quando questionado pelos policiais, forneceu nome falso e tentou empreender fuga, de modo que as diligências empreendidas foram necessárias para confirmar a sua verdadeira identidade, através da apreensão de documento de identificação falso, além da prática de crime permanente. Segundo, os detalhes fornecidos pelo denunciante anônimo foram confirmados pelos policiais (cidadão foragido na justiça, com mandado de prisão em seu desfavor, que praticava tráfico de drogas). Portanto, houve justa causa para a busca pessoal e domiciliar diante da fundada suspeita de crime permanente. (...)’.



    Com efeito, os policiais receberam informação de que um cidadão foragido estava traficando na região (Cidade Nova, Aracaju/SE). Ao se deslocarem para fins de apuração, a guarnição abordou o revisionando que verbalizou um nome e apresentou uma carteira de identidade com tal nome e sua fotografia, oportunidade que os agentes de segurança passaram a checar os dados recebidos. Enquanto os policiais realizavam a consulta, o revisionando empreendeu fuga, porém caiu e foi contido. Na continuidade da diligência, os policiais dirigiram-se a residência do revisionando e lá, por meio da companheira desse, descobriu sua verdadeira identidade e a existência de mandados de prisão em seu desfavor. Após, a guarnição procedeu a busca domiciliar e achou uma variedade e quantidade de entorpecentes e apetrechos, tais como cadernetas de anotação e balanças de precisão. Nesse contexto, o conhecimento da polícia de que havia foragido traficando na região; abordagem preambular da polícia e a indicação do revisionando de seu nome que, enquanto a polícia checava os dados, empreendeu fuga e foi detido pelos policiais; a descoberta da verdadeira identidade do revisionando na sua residência por sua companheira e a expedição de mandados de prisão em seu desfavor; a certeza da falsificação da carteira de identidade apresentada na abordagem policial; a busca domiciliar que resultou na apreensão de entorpecentes e apetrechos; outorgam e legitimam as buscas ‘pessoal’, que sequer ocorreu, e a domiciliar.



    [...]



    Importante mencionar o pensar do ministro Gilmar Mendes, no RHC nº 229.514- AgR, Segunda Turma, DJe de 23/10/23: ‘Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’. Portanto, não se verifica qualquer vício na busca residencial porque o réu estava em situação de flagrante de crime permanente, no qual foi detido em ação policial após tentativa de fuga e apresentação de documento falso que elucidou na identificação de pessoa foragida, mostrando seu claro envolvimento no mundo criminoso e permitindo aos agentes de segurança terem certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel que culminou com a busca. Assim, o resultado da abordagem pessoal, ou mesmo da busca pessoal, justifica as fundadas razões para a busca domiciliar nos termos do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal que diz: ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”.



    Conforme se observa, a licitude da busca pessoal e da busca domiciliar no caso foi fundamentada por uma sequência de elementos fáticos e jurídicos que estabeleceram a justa causa e a fundada suspeita.



    Extrai-se do acórdão que a abordagem policial foi iniciada com base em uma denúncia anônima específica, que apontava um foragido da justiça praticando tráfico de drogas na região.



    Essa informação detalhada justificou a atuação da polícia. A denúncia não era vaga, mas continha elementos concretos, o que configurou a justa causa inicial para a diligência policial no local.



    Ao encontrar o agravante, os policiais realizaram uma mera conferência da documentação, solicitando sua identificação.



    Como visto, nesta oportunidade, ele forneceu o nome falso "Alexandre Alves Barbosa" e apresentou um documento de identidade com sua foto, mas com o nome falso.



    Enquanto os policiais consultavam os dados fornecidos via CIOSP, o agravante tentou fugir, caindo e sendo detido. A tentativa de fuga intensificou a fundada suspeita, pois é um comportamento típico de quem teme ser descoberto em atividade ilícita.



    Este comportamento do agravante justificou o deslocamento até a sua residência, para verificação de sua verdadeira identidade.



    Nesta oportunidade, sua companheira confirmou seu verdadeiro nome e os policiais constataram os mandados de prisão em aberto.



    Portanto, a fundada suspeita para a busca domiciliar foi amparada pela denúncia inicial de tráfico de drogas e pelo contexto da abordagem, ou seja, nome falso, documento forjado, tentativa de fuga e mandados de prisão.



    Esses elementos indicavam a probabilidade de que atividades criminosas, como o tráfico, estivessem ocorrendo no imóvel, configurando justa causa para a entrada sem mandado.



    Além do mais, não é cabível a revisão criminal com base em alteração jurisprudencial.



    Como é cediço, “a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa [...], sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica” (STJ, 5ª Turma, AgRg. no HC. nº 782.558/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJ. de 14.2.2023).



    Assim, convém ponderar que a “alteração jurisprudencial que definiu a necessidade de standard probatório objetivo para abordagem pessoal foi o RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022, posterior ao julgado que se pretende rescindir. O mesmo ocorre em relação à mudança jurisprudencial quanto ao ingresso em domicílio, ocasião na qual se passou a exigir prova do consentimento livre e se afastou a justificativa posterior do ingresso, sem justa causa, pela permanência do crime (HC n. 598.051 /SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021), também é posterior.” (AgRg no HC n. 832.501/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023 , DJe de 1/9/2023.) (Doc. 10, pp. 2-6 — grifei).



    As circunstâncias descritas pelas instâncias antecedentes, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante do paciente.



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSENTÂNEA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE DO WRIT NAQUELE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. BUSCA POLICIAL REALIZADA NO INTERIOR DO DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 24/8/2007).



    II – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do paciente, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de receberem denúncia contra ele por suposto porte ilegal de arma de fogo e este fugiu para dentro da casa quando a polícia chegou para abordá-lo. Já no interior de sua residência, o réu foi abordado dispensando droga no vaso sanitário. Além disso, segundo a sentença condenatória, há documento comprovando que o padrasto do acusado assinou a autorização de entrada.



    III – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. De resto, a abordagem realizada pelos agentes públicos, no caso, é inerente à função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal ou abusiva.



    IV – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    V – Agravo regimental improvido (HC 233.960 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. NULIDADE DE PROVAS. REPETIÇÃO DE PEDIDO NO ÂMBITO DO STJ. REEXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado a 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se a nulidade de provas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não se verifica ilegalidade no acórdão impugnado, que considerou inadmissível a repetição de pedido já analisado e rejeitado, entendimento consolidado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    4. Além disso, os questionamentos quanto à abordagem policial e à suposta não observância de garantias processuais foram devidamente examinados e refutados pelas instâncias ordinárias, com base no contexto fático da prisão em flagrante. A reversão dessa conclusão exigiria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via do Habeas Corpus.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 254.833 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/5/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RE 1.520.740 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/2/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. ENTRADA FUNDADAS RAZÕES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. Precedentes.



    2. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante existência de fundadas razões, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, possui natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado flagrancial. Havendo a realização de diligências preliminares, com abordagem de usuário de drogas e fuga de três pessoas do mesmo imóvel, a posterior condenação pela posse de drogas e de arma de fogo constitui justificativa a posteriori idônea, nos termos da tese definida no Tema RG nº 280.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.024 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/8/2023).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e dema